Tribunal: TJSP
Processo: 2276478-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Denunciação da lide – Deferimento – Impossibilidade – Aplicabilidade do CDC no caso vertente.

Não se há de falar em denunciação da lide se ausentes os requisitos dos incisos I, II e III do art. 70 do CPC/1973 (art. 125, I e II, do CPC/2015). Além disso, no caso ora sob

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Denunciação da lide – Deferimento – Impossibilidade – Aplicabilidade do CDC no caso vertente.

Não se há de falar em denunciação da lide se ausentes os requisitos dos incisos I, II e III do art. 70 do CPC/1973 (art. 125, I e II, do CPC/2015). Além disso, no caso ora sob exame, não se há de falar em denunciação da lide conforme ao art. 88 do CDC.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2276478-70.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.989 - fss
Registro: 2020.0000076562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276478-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante KIM
AFARELLI, é agravado CRIATIVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276478-70.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.989 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2276478-70.2019.8.26.0000
Agravante: Kim Afarelli
Agravada: Criativa Comércio de Veículos Ltda.
Comarca: Jundiaí (1a Vara Cível - Proc. n.o 1008092-32.2019.8.26.0309)
Juiz (a):
Luiz Antonio de Campos Júnior
VOTO N.o 42.989
Agravo de instrumento Ação de indenização por danos
materiais e morais Contrato de compra e venda de bem
móvel

Denunciação
da
lide

Deferimento

Impossibilidade Aplicabilidade do CDC no caso vertente.
Não se há de falar em denunciação da lide se ausentes os
requisitos dos incisos I, II e III do art. 70 do CPC/1973 (art.
125, I e II, do CPC/2015). Além disso, no caso ora sob
exame, não se há de falar em denunciação da lide conforme
ao art. 88 do CDC.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 11 (fl. 110 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em compra e
venda de veículo automotor, que, entre outras disposições, deferiu a
denunciação da lide. Alega o autor, ora agravante, em síntese, que no
caso em tela o veículo foi vendido “como livre e desimpedido de quaisquer
ônus ou informações que pudessem por ventura depreciar seu valor de mercado” (fl.
02); que pagou o valor da tabela fipe; que tentou vender o veículo
posteriormente e teve a informação de que o bem tinha sido fruto de
aquisição de leilão judicial; que não se há de falar em denunciação da
lide; que o art. 88 do CDC vedada a denunciação da lide. Argui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276478-70.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.989 - fss
necessidade de reforma da r. decisão e pede para que seja denegado o
pedido de denunciação da lide formulado pela parte interessada.
Concedido efeito suspensivo (fls. 78/79). Veio contraminuta (fls. 86/89).
É o relatório.
O autor, ora agravante, sustenta que aplicável o
CDC no caso vertente.
O art. 88 do CDC não deixa dúvida de que na
hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo Código fica “vedada a
denunciação da lide”. Não há dúvida quanto à sua interpretação, que deve
ser literal, à vista da intenção clara do legislador de abreviar, o quanto
possível, o processo que haja sido instaurado por iniciativa do
consumidor.
Não estão presentes nenhum dos requisitos
para a denunciação da lide (art. 125, I e II, do CPC/2015; art. 70, incisos
I, II e III, do CPC/1973). Além disso, eventual prejuízo que venha ser
causado por terceiro há de ser arguido por meio da via processual
adequada. Neste sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 2019013-97.2013.8.26.0000,
julgado em 16 de outubro de 2013, por votação unânime, do qual fui o
relator.
No mesmo sentido, há precedente desta Corte:
“EMENTA: Veículo automotor - Compra e venda - Ação
de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao
adquirente do bem
Manutenção - Necessidade - Vínculo contratual regido pela
legislação consumerista - Vedação à litisdenunciação Inteligência dos arts. 13, § único,
e 88, do CDC. Recurso da agravante desprovido” (agravo de instrumento n.o
2225611-15.2015.8.26.0000, j. em 09.12.2015, v.u. 30a Câmara. Relator
Des. Marcos Ramos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276478-70.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.989 - fss
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica